Tribunal: STF
Processo: RE 80071
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-18
Data de publicação: 1975-08-18

Ementa:
DESTITUIÇÃO DO PATRIO PODER POR ABANDONO DO MENOR. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 384 E 395, II, DO CÓDIGO CIVIL. DIVERGENCIA,
QUE A ALÉM DE NÃO COMPROVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 305 DO REGIMENTO
INTERNO, NÃO OCORRE. RECURSO NÃO CONHECIDO.